Tribunal: TJBA
Processo: 8039616-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039616-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENILSON PEREIRA DE SENA e outros (7) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI Nº 14.434/2022. ADI 7222/DF. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais, ocupantes dos cargos de Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, em face de atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Saúde do Município de Salvador. Os Impetrantes almejam a implementação do piso salarial nacional da categoria, instituído pela Lei nº 14.434/2022, de modo que o valor do piso corresponda ao seu vencimento-básico, sobre o qual deveriam incidir as demais gratificações e vantagens já percebidas. Medida liminar inicialmente deferida para impedir a inclusão de gratificações no cômputo do vencimento básico foi posteriormente reconsiderada e revogada. II. Questão em discussão 2. (i) Análise das preliminares de legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Município de Salvador e do Governador do Estado da Bahia; (ii) no mérito, definir a correta interpretação da expressão "piso salarial" contida na Lei nº 14.434/2022, especificamente se corresponde ao vencimento-básico do servidor ou à sua remuneração global, à luz da decisão com eficácia vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF; (iii) aferir, a partir dos elementos probatórios dos autos, se a remuneração percebida pelos impetrantes atinge o valor do piso nacional, considerado de forma proporcional à jornada de trabalho praticada, e se subsiste direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Município de Salvador, uma vez que os Impetrantes são servidores públicos vinculados exclusivamente ao quadro do Estado da Bahia, inexistindo qualquer relação jurídica ou hierárquica que confira à autoridade municipal competência para alterar a estrutura remuneratória ou cumprir a obrigação pleiteada. 4. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e de incompetência desta Seção Cível. A implementação de um piso salarial de âmbito nacional gera impactos financeiros e orçamentários significativos, cuja responsabilidade final recai sobre o Chefe do Poder Executivo, sendo este, portanto, parte legítima. A presença de autoridade com foro por prerrogativa de função firma a competência originária deste Tribunal, conforme disposto no RITJBA. 5. No mérito, a controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADI 7222/DF. Naquela oportunidade, a Suprema Corte, em decisão com efeito erga omnes e vinculante, estabeleceu que o piso salarial nacional da enfermagem se refere à remuneração global do profissional, e não ao seu vencimento-básico de forma isolada. Tal remuneração global, para fins de apuração do cumprimento do piso, é composta pelo vencimento-básico acrescido das vantagens pecuniárias fixas, gerais e permanentes, excluindo-se as parcelas de natureza indenizatória, transitória ou pessoal. 5. A metodologia de cálculo adotada pela Administração Pública, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela União através do Ministério da Saúde e da Advocacia-Geral da União, ao considerar o somatório de tais parcelas remuneratórias para aferir o atingimento do piso, revela-se plenamente alinhada ao precedente vinculante do STF. 6. A análise dos demonstrativos de pagamento colacionados aos autos evidencia que a remuneração global dos impetrantes, calculada de forma proporcional às suas respectivas jornadas de trabalho, supera o valor mínimo estabelecido pela Lei nº 14.434/2022, o que afasta a existência de direito líquido e certo a qualquer complementação ou reestruturação remuneratória. 7. Acolher a pretensão dos impetrantes significaria não apenas contrariar a decisão da Suprema Corte, mas também implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na política remuneratória do ente público, com potencial desequilíbrio para as contas estatais, atuando como legislador positivo. IV. Dispositivo e tese 8. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Município de Salvador, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a este e ao Município de Salvador. Preliminares de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia e de incompetência da Seção Cível de Direito Público rejeitadas. No mérito, denegada a segurança Teses de julgamento: " 1. O Piso Salarial Nacional da Enfermagem deve ser entendido como remuneração global, podendo ser composto por vencimento básico somado a gratificações de natureza fixa, geral e permanente. 2. Não há direito líquido e certo à fixação do piso como vencimento básico. 3. A adequação da remuneração à Lei nº 14.434/2022 deve observar o entendimento vinculante do STF na ADI 7222/DF”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039616-25.2023.8.05.0000, sendo Impetrantes BENILSON PEREIRA DE SENA E OUTROS e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e como Intervenientes o ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça